Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-78.2023.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009063-78.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO FILHO ALVES ROCHA - CPF: 045.935.111-78 (APELANTE), SUELI DE SOUZA MIRANDA PESSOA - CPF: 568.756.141-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ESTELIONATO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. TEMA 190, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto (art. 155,
caput
) e estelionato (art. 171, § 2º-A), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, à pena definitiva de 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ante à alegada superação da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O critério trifásico de individualização da pena, previsto no art. 68, do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal, conforme entendimento consolidado no Tema 190, do STJ.

4. A Súmula 231, do STJ, ainda vigente, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, sendo este entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: “As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao critério trifásico de dosimetria da pena e à Súmula 231, do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, 68, 155, caput, 171, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ; Tema 190/STJ; STF, N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/11/2022; TJMT, N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SERGIO FILHO ALVES ROCHA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
e art. 171, § 2º-A, c.c. art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ante à superação da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
fixar a pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
(Id. 236924692).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 236924696).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245678178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Consta dos autos que em 04 de maio de 2023, por volta das 23 horas, no estabelecimento comercial denominado Posto Pimenta, localizado na Rua Celso Rosa Lima (26), Bairro Jardim Tanaka, neste município de Tangara da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular Samsung/Galazy A53, da vítima Sueli de Souza Miranda Pessoa, bem como, em 05 de maio de 2023, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em R$ 240,00 (duzentos e

quarenta reais), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro terceira pessoa por meio de redes sociais, contatos telefônicos, ou qualquer outro meio fraudulento (Id. 236924651).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
e art. 171, § 2º-A, c.c. art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (Id. 23624685).

Em síntese, o apelante sustenta a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ante à superação da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça (Id. 236924692).

Não assiste razão ao apelante.

No que pertine ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese:

“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
” (grifos meus).

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
”

(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, mostra-se descabido o pleito de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Sendo assim, em observância ao Tema n. 190/STJ, à Súmula n. 231/STJ e à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, conforme estabelecido na sentença (Id. 23624685).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024